Tribunal: TJMT
Processo: 1034490-14.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034490-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), NATALIA DORNELES DO NASCIMENTO - CPF: 024.784.961-86 (AGRAVADO), PATRICIA SIMIONATTO - CPF: 013.804.891-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO(S)
:

NATALIA DORNELES DO NASCIMENTO

AUTOS DE ORIGEM
: 1002025-76.2024.8.11.0088

EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO
EM VEÍCULO SEGURADO.
DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA AS OBRIGAÇÕES DE F
ORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA E DE REPARO DO VEÍCULO SEGURADO.
FATOS CONTROVERTIDOS
.
ART. 300,

CAPUT
,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ANÁLISES TÉCNICAS DE AMBAS AS PARTES AINDA CONFLITANTES.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
.
TUTELA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA
. ART. 300,
CAPUT
E § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Companhia de Seguros contra decisão que deferiu tutela de urgência na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, determinando à seguradora o fornecimento de veículo reserva e o início dos reparos no automóvel segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em verificar se estavam preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, notadamente no que tange à probabilidade do direito e ao perigo de dano irreparável.

3.
Discute-se, ainda, a necessidade de dilação probatória diante da existência de análises técnicas conflitantes sobre a causa dos danos no veículo segurado.

4.
Além disso, avalia-se se a tutela concedida possui caráter satisfativo, por antecipar os efeitos da obrigação
de fazer
principal antes da apuração definitiva dos fatos, e se a medida imposta pode gerar perigo de irreversibilidade, conforme dispõe o artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

6.
No caso, a análise técnica da seguradora apontou que os danos no veículo decorrem de falha mecânica preexistente e desgaste por uso, enquanto a parte autora sustenta que o dano resultou do impacto com uma pedra na estrada.

7.
A existência de duas conclusões técnicas conflitantes evidencia a necessidade de dilação probatória, impedindo o deferimento da tutela de urgência sem prévia instrução.

8.
Ademais, a medida imposta possui caráter satisfativo, pois antecipa os efeitos da obrigação
de fazer
principal antes da consolidação dos elementos probatórios indispensáveis à apuração da responsabilidade da seguradora, contrariando
, também,
o artigo 300, §3º, do CPC, que veda a tutela provisória de urgência quando há perigo de irreversibilidade da decisão.

9.
Além disso, não há nos autos indicação de impossibilidade
da
agravada buscar meios alternativos de locomoção e, posteriormente, pleitear eventual ressarcimento, mitigando o risco de dano irreparável.

10.
Presentes, assim, o
periculum in mora inverso
e a ausência de prova inequívoca do direito alegado, impõe-se a reforma da decisão para revogar a tutela de urgência concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESES

11.
Recurso provido. Decisão reformada.

Teses de julgamento:

“
A tutela de urgência é inviável quando há necessidade de dilação probatória para comprovação dos fatos controvertidos, especialmente diante da existência de análises técnicas conflitantes que afastam a configuração inequívoca da probabilidade do direito
.”

“A tutela de urgência não pode ser deferida quando apresenta caráter satisfativo, especialmente nos casos em que a antecipação dos efeitos da obrigação
de fazer
principal pode gerar irreversibilidade da medida.”

________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300,
caput
e §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
TutPrv
no
AREsp
1680259/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
02/12/2020
;
TJMT
,
RAI 1029193-60.2023.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 03/04/2024
;
TJMT, AI
1030123-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado
em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024
;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,

interposto
por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
173529614
–
autos de origem PJE Nº

1002025-76.2024.8.11.0088
) pelo Juízo da
Vara Única de Aripuanã
-MT
que
,
na Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais e Materiais
movida por

NATALIA DORNELES DO NASCIMENTO
,
deferiu
a tutela
de urgência para
determinar qu
e a parte requerida disponibiliz
asse

veículo
reserva e

que iniciasse
os reparos ao veículo segurado
, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais/materiais com pedido de tutela de urgência ajuizada por NATALIA DORNELES DO NASCIMENTO em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Sendo a inicial,
a parte autora relata que contratou um seguro para seu veículo em 19/01/2024, com cobertura compreensiva para um GM - CHEVROLET S10, pagando o valor total do prêmio. Em 09/06/2024, ao dirigir pela estrada MT208, sentiu um impacto e, após parar o carro, notou um vazamento de água. Informou a seguradora, que registrou o sinistro, mas o guincho só foi enviado mais de 48 horas depois, deixando-a sem assistência
.

O veículo foi levado à oficina, onde foi identificado o travamento do motor e danos significativos, com um orçamento de R$ 45.900,00 para reparos. A seguradora, no entanto, não realizou vistoria presencial, baseando-se em fotos, e autorizou apenas a troca do radiador, pois o valor estava abaixo da franquia. Ela alegou risco de agravamento dos danos para justificar a
negativa de cobertura para o conserto completo.

A requerente não recebeu um relatório técnico detalhado da seguradora e, após tentar resolver a questão administrativamente, registrou uma reclamação na plataforma CONSUMIDOR.GOV. Apesar disso, a seguradora manteve sua negativa, alegando que os danos não estavam cobertos pela apólice
.

Em vista do exposto, a título de tutela provisória de urgência, requereu seja determinado à parte Requerida que forneça veículo reserva, assim requereu pela Obrigação da parte requerida de Iniciar os Reparos do Veículo
.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

De início, RECEBO a inicial, por estarem preenchidos os requisitos previstos nos
arts
. 319 e 320 do CPC.

II.2 - Da gratuidade da justiça DEFIRO a gratuidade da justiça com base nos documentos juntados, nos termos do art. 99, §3°, do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF/88;

II.3 - Da tutela de urgência

Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do referido códex.

No presente caso, tenho que os documentos que alicerçam a exordial dão conta, neste momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito da parte Autora para que seja determinada a disponibilização de veículo reserva em seu favor, porquanto, primeiramente, ficou demonstrada a relação jurídica entre as partes, conforme se afere a apólice
do veículo em nome da parte autora, inclusive, constando na descrição o veículo a ser segurado (Id. 172646873), o qual bem foi demonstrado ser de propriedade do(a) Promovente, assim como bem foi demonstrado a ocorrência do sinistro em 09/06/2024, sendo evidenciado que, de fato, o(a) Promovente enquanto seguia pela estrada de terra MT208, no trajeto de Aripuanã para
Tutilândia
, sentiu um impacto embaixo do veículo. Sem perceber problemas imediatos, continuou dirigindo até que o carro parou e não ligou mais. Ao descer para investigar, notou um vazamento de água e prontamente informou a seguradora, que registrou o sinistro n.º 3692813. Apesar da urgência, o serviço de guincho foi realizado mais de 48 horas depois, deixando-a em uma situação vulnerável e sem a assistência necessária, forçando-a a voltar para casa de maneira precária.

Em vista disso, não pode a parte Autora, consumidora dos serviços de proteção da parte Requerida, permanecer sem o devido auxílio em razão de mera inércia e descaso dela, ainda mais quando devidamente segurado o veículo do(a) Autor(a) e principalmente quando expressamente previsto no termo de proteção a possibilidade de solicitação de veículo reserva Id. 172646873 - Pág. 5, contudo, mesmo com as diversas solicitações da parte Promovente e tentativas de receber a indenização prevista, inclusive pela via administrativa,
tal
não ocorreu, de forma que, ao que parece, houve o descumprimento das disposições contratuais.

Aliás, há de se mencionar que a oferta realizada pelo fornecedor de produtos ou serviços o vincula àquilo que propôs ao consumidor e o obriga a prestá-la, integrando o contrato firmado, por força do que dispõe o art. 30 do CDC, in
verbis
:

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Dessa forma, é possível aferir, na presente análise perfunctória, que no mínimo deveria a parte Requerida disponibilizar veículo reserva ao Promovente.

Destarte, estando devidamente demonstrado o sinistro envolvendo o veículo segurado, assim como a demora na indenização e que
esta
nem mesmo ocorreu, mostra-se plausível a disponibilização de automóvel reserva até o deslinde do presente feito, e, aliás, evidencia-se por isso, também, o perigo de dano, de forma que a concessão do veículo reserva à Autora se mostra como meio até mesmo de minorar os danos que lhe são causados ante a inércia e descaso apresentado quanto à indenização do bem.

Ainda no âmbito do perigo de dano, da mesma forma perfaz evidenciados os prejuízos que vem experimentando a parte Requerente, porquanto se encontra sem outro meio de locomoção, e principalmente ao levar em conta que se encontra impedida de utilizá-lo em seu dia a dia.

Por fim, importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade do §3º, do art. 300 do CPC
, primeiramente porque o presente decisum é revestido de provisoriedade, e depois porque, em caso de improcedência da ação, a Requerente será obrigada à restituição do automóvel à Requerida, assim como poderá a Ré cobrar valores pela fruição do veículo reserva que eventualmente lhe sejam devidos.

Com relação ao pedido de obrigação de reparar o veículo, após a ocorrência do sinistro, é uma das principais responsabilidades assumidas pela seguradora no contrato de seguro. A apólice prevê expressamente que, em caso de sinistro, a parte requerida deve providenciar a restauração do bem segurado às condições anteriores, sempre que possível. A negativa ou a demora injustificada em dar início a esses reparos configura descumprimento contratual
.

Ademais, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, a seguradora tem o dever de cumprir suas obrigações de forma adequada e em tempo hábil. A inércia na prestação desse serviço pode acarretar danos à parte autora, que poderá reivindicar reparação pelos prejuízos causados.

Dessa forma, a determinação de iniciar os reparos não apenas atende ao direito da parte autora, mas também busca assegurar a confiança nas relações contratuais e a proteção do consumidor.

Sendo assim, considerando a análise anterior e a relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a parte requerida, a obrigação da seguradora de iniciar os reparos do veículo segurado, objeto da Apólice de Seguro n.º 0837.990.0244.158085, Endosso n.º 069554, é a medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) DEFIRO a gratuidade da justiça com base nos documentos juntados, nos termos do art. 99, §3°, do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF/88;

b) Estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300, do CPC,
DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA:

b.1)
DETERMINO à parte Requerida que DISPONIBILIZE, no prazo IMPRORROGÁVEL de 10 (dez) dias, veículo reserva à parte Autora até ulterior deliberação judicial, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa POR DIA DE DESCUMPRIMENTO, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

b.2) DETERMINO à parte Requerida que inicie os reparos do veículo segurado, objeto da Apólice de Seguro n.º 0837.990.0244.158085, Endosso n.º 069554, no prazo IMPRORROGÁVEL de 10 (dez) dias.

[...] [grifo nosso]

A parte agravante apresenta minuta recursal (ID
256393168
) na qual sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Não preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar: necessidade de dilação probatória

A tutela recursal foi deferida
para suspender os efeitos da decisão objurgada
, conforme decisão de ID
257373669
proferida por este Relator.

A agravada
, por sua vez, apresenta contraminuta recursal (ID
264733769
) na qual rebate as alegações dos agravantes.

Dispensada a manifestação Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes
dos autos de origem (Decisão-35709240)
, e preparo efetuado, nos termos
do comprovante juntado
a
o
ID
256571199
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO(S):

NATALIA DORNELES DO NASCIMENTO

AUTOS DE ORIGEM
: 1002025-76.2024.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã-MT que, na Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais e Materiais movida pela ora agravada, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida disponibilizasse veículo reserva e que iniciasse os reparos ao veículo segurado.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou que,
no que concerne à probabilidade do direito, ficou demonstrada a relação jurídica entre as partes, conforme a apólice de seguro contratada pela autora e o registro do sinistro ocorrido em 09/06/2024. Além disso, restou evidenciado que a seguradora, mesmo ciente do sinistro, prestou assistência de forma inadequada, demorando mais de 48 horas para providenciar o guincho e negando a cobertura integral dos danos ao veículo, sem a devida realização de vistoria presencial e sem apresentar relatório técnico detalhado.

Já em relação ao perigo de dano, o Juízo de Primeira Instância verificou que a autora, ora apelada, se encontrava sem meio de locomoção, o que impactava sua rotina e comprometia sua mobilidade, agravando os prejuízos decorrentes da conduta da seguradora. Ademais, o descumprimento das disposições contratuais, especialmente no que tange à disponibilização de veículo reserva, demonstra
negligência da requerida e reforça a necessidade da tutela de urgência para mitigar os danos suportados pela autora.

Por fim, o Juízo
a quo
entendeu que a decisão não acarreta perigo de irreversibilidade (art. 300, § 3º, do CPC), uma vez que, em caso de improcedência da ação, a parte autora poderá restituir o veículo reserva, e a seguradora poderá pleitear eventual compensação financeira pela fruição do bem.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela parte agravante.

1. Não preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar: necessidade de dilação probatória

A
agravante sustenta que a decisão de primeiro grau não observou os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, pois
a
parte agravada não
teria demonstrado
a probabilidade do direito,
uma vez que inexistiria
comprovação de que os danos no veículo foram causados pelo sinistro relatado.

Ademais,
a agravante alega que o
perigo de dano também não restou comprovado, pois
, apesar d
a seguradora
ter negado
administrativamente a cobertura do conserto, a agravada poderia ter produzido provas (como uma perícia técnica), mas não o fez.

Outrossim, a recorrente argumenta que, após realizar a vistoria no veículo segurado, constatou que
:

o superaquecimento do motor ocorreu por falta de água no sistema de arrefecimento, e não devido a um impacto;

o radiador apresentava uma reparação com solda, possivelmente devido à corrosão preexistente;

o
dano no motor foi causado por falhas mecânicas internas, e não por impacto externo
; e

h
avia avarias antigas na parte inferior do veículo, indicando desgaste por uso e não um dano recente.

Assim, a
agravante
destaca que foi com base nesses achados que negou, administrativamente,
a cobertura, pois constatou a ausência de nexo causal entre o sinistro e os danos constatados.

Nesse sentido, a agravante ressalta que o contrato de seguro somente cobre riscos futuros e incertos, conforme os
arts
. 757 e 760 do Código Civil, não podendo cobrir
danos preexistentes ou que não tenham relação com o sinistro alegado pela agravada.

Desse modo, argumenta que
a negativa de cobertura decorreu do exercício regular de direito da seguradora, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Além disso, a agravante assevera que a decisão de primeiro grau tem caráter satisfativo e se confunde com o mérito da ação, pois exige que a seguradora forneça um carro reserva e realize os reparos do veículo, sem que tenha sido demonstrado de forma definitiva o direito à indenização securitária.

Assevera que, caso seja demonstrada a licitude da negativa da seguradora ao final do processo, a decisão liminar será irreversível, pois o veículo já terá sido consertado e utilizado pela agravada.

Assim, no mérito, postula pela revogação da tutela provisória de urgência, deferida pela decisão objurgada, para afastar a obrigação da seguradora de fornecer carro reserva e realizar os reparos do veículo
, com o reconhecimento de q
ue
a questão demanda dilação probatória, sendo incabível a concessão de liminar sem a devida comprovação do direito da parte agravada.

A agravada, por sua vez,
ressalta que
sofreu um sinistro envolvendo seu veículo GM - Chevrolet S10 segurado pela agravante que o dano foi causado pelo impacto de uma pedra em estrada de terra, conforme evidenciado por laudo da oficina mecânica e demais documentos anexados aos autos.

Assim, argumenta que a seguradora, ora agravante, negou arbitrariamente a cobertura do sinistro, alegando agravamento do risco sem comprovação técnica idônea.

Sustenta, também, a desnecessidade de dilação probatória, pois a probabilidade do direito
estaria evidenciada pelo vínculo contratual, pelo laudo técnico
da oficina mecânica e pela má prestação do serviço por parte da seguradora.

Quanto ao perigo de dano, assevera que a segurada, ora agravada, está sem veículo, comprometendo sua rotina e sua locomoção diária
e, ademais, o atraso na reparação do veículo poder resultar em maior depreciação do bem.

Aduz que o contrato de seguro prevê cobertura para danos decorrentes de colisão, incluindo impacto com objetos na pista.

Ressalta que o laudo técnico da oficina atesta que o dano ao motor foi causado por impacto de uma pedra, resultando no vazamento do líquido de arrefecimento e no superaquecimento do motor.

Argumenta que a negativa da seguradora foi baseada em laudo unilateral, sem permitir contraditório, violando o princípio da boa-fé objetiva e o direito à informação.

Sustenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a agravada é hipossuficiente e, assim, a inversão do ônus da prova deveria ser aplicada.

Além disso, destaca que a seguradora reconheceu parte da cobertura ao autorizar a troca do radiador e do aditivo, mas negou a cobertura integral.

Porém, sustenta que a seguradora deve arcar com todos os danos decorrentes do sinistro, conforme art. 779 do Código Civil, que estabelece que o seguro deve cobrir todos os prejuízos resultantes do risco contratado.

Alega, ainda, que a decisão não ter caráter irreversível, pois, o veículo reserva pode ser devolvido ao final do processo.

Além disso, sustenta que
, caso a seguradora tenha direito à negativa da cobertura, poderá cobrar os valores eventualmente pagos pela locação do veículo reserva ou pelos reparos.

Ademais, assevera que a tese da seguradora
,
de que a decisão antecipa o mérito da ação
,
não se sustenta, pois a tutela apenas assegura medidas necessárias para evitar prejuízos irreparáveis até a decisão final.

Pois bem
.
Não se pode olvidar que, em matéria de agravo de instrumento,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

A controvérsia cinge quanto à viabilidade de obrigar a seguradora, ora agravante, a disponibilizar, liminarmente, veículo reserva e reparar ao veículo segurado.

Pelo que se depreende dos autos, o motivo da negativa se deu por não constatar nexo causal entre o suposto sinistro e os danos constatados no veículo. Cito a Resposta Administrativa (ID. 177326550):

[...]

Informamos que o processo do sinistro sob referência foi encerrado sem o pagamento da indenização reclamada,
tendo em vista ter sido apurado pela Seguradora que o evento causador dos danos no veículo segurado ocorreu em circunstâncias que divergem das relatadas no aviso de sinistro apresentado à Seguradora.

Diante do acima exposto, e, considerando que o veículo sinistrado já pode ter sido removido das dependências da Oficina onde se encontrava para fins de orçamento e análise de cobertura, solicitamos que V. Sa. entre em contato direto com esta Seguradora, através do telefone 4004-2757 no prazo máximo de 30 dias úteis, contados a partir do recebimento da presente, para fins de devolução do veículo aos seus cuidados.

Solicitamos que mantenha contato com a oficina onde o veículo se encontra visando retirá-lo no prazo de 5 dias úteis, sob risco dessa oficina cobrar diárias pela permanência do veículo em seu pátio, despesa não coberta pela seguradora. Através dos canais de comunicação é facultado acesso à documentação que embasou a negativa, que ficará à disposição pelo prazo de 10 dias.

[...]

De proêmio, observo que, nesta fase processual, não cabe a análise exauriente do mérito da controvérsia, sendo a cognição limitada à verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência
,
n
os termos do
artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil
. Assim, a aferição da procedência ou improcedência dos fundamentos autorais deverá ocorrer após a devida instrução probatória e o exercício do contraditório.

Nesse contexto, não se vislumbra, de plano, a existência de probabilidade do direito de forma inequívoca, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência em favor do agravado. Isso porque a medida imposta possui natureza eminentemente
satisfativa, antecipando os efeitos da obrigação principal antes da consolidação dos elementos probatórios indispensáveis à apuração da responsabilidade da seguradora.

Dessa forma, impõe-se a necessidade de exame aprofundado da matéria em sede de cognição exauriente, garantindo-se a ampla defesa e o devido processo legal
, conforme preceitua o
artigo 5º, inciso
s
L
I
V
e LV
, da Constituição Federal
.

Além disso, o exame técnico realizado
pela agravante
identificou indícios de desgaste e falhas mecânicas preexistentes, corroborando a alegação de ausência de nexo causal entre o evento alegado e os danos constatados.

Nesse sentido, destaca-se mesmo aplicando-se a inversão do ônus da prova, a seguradora, ora agravante,
apresenta análise técnica que conflita com a conclusão técnica
apresentada pela agravada. Há, portanto, duas análises técnicas conflitantes.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que indique a impossibilidade
da
agravada buscar meios alternativos de locomoção e, posteriormente, pleitear eventual ressarcimento, o que mitiga a configuração do risco de dano irreparável.

Por outro lado, verifica-se, em sede recursal, a presença
do periculum in mora inverso
, uma vez que a determinação para fornecimento do veículo reserva e a realização dos reparos no automóvel segurado, sem a prévia apuração da obrigação da seguradora, pode resultar em prejuízos de difícil reparação à parte recorrente.

Isso porque a medida imposta possui natureza eminentemente satisfativa, antecipando os efeitos da obrigação principal antes da consolidação dos elementos probatórios indispensáveis à apuração da responsabilidade da seguradora, em afronta ao
artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil
, que veda a concessão de tutela provisória de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A corroborar o entendimento, cita-se
diversas ementas de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE VALORES – CUMPRIMENTO DE ACORDO FORMALIZADO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – ACORDO FOMALIZADO EM 2019 –
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE INDEFERIDA NA ORIGEM – TUTELA SATISFATIVA – AUTOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“Se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior” (
AgInt
no
TutPrv
no
AREsp
1680259/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
02/12/2020).

2. No presente caso, o Agravante não demonstrou de maneira satisfatória o fundamento relevante para a concessão da tutela pretendida, uma vez que, a obrigação de fazer, referente à transferência do imóvel, se refere ao descumprimento de um acordo de divórcio ocorrido em 2019, fato que demanda o exercício do contraditório.

3. Não restou demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para fins de concessão da tutela pretendida, na medida em que o pedido de cumprimento da obrigação de transferência do imóvel só foi judicializado 5 (cinco) anos depois da homologação do acordo.

4. Sendo assim, sem desconsiderar os elementos trazidos pelo Agravante é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem a dilação probatória necessária.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1030123-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. INDEFERIMENTO DE PEDIDO PARA QUE A RÉ EMITA PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DOS AGRAVANTES. TUTELA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória. Isso porque, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela, sendo indispensável a formação do contraditório. Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se mantida a concessão da tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.
Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior”

(
AgInt
no
TutPrv
no
AREsp
1680259/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
02/12/2020). (TJMT. RAI 1029193-60.2023.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 03/04/2024. Publicação: 09/04/2024)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS –
DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À RÉ QUE EFETUE A IMEDIATA ENTREGA DOS RECIBOS DE TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS AO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – TUTELA SATISFATIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, a prova documental não é suficiente para concluir pela probabilidade do direito do autor, em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser
mais bem
analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora/agravada, antecipar os efeitos da tutela. O deferimento, neste momento processual, da tutela de urgência, para determinar a entrega dos recibos de transferências dos veículos implicaria no esgotamento do objeto da própria demanda, bem como no perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, do CPC). Assim, mostra-se prudente aguardar o julgamento do processo de conhecimento, pois, como dito, se mantida a tutela da forma como concedida, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

(TJ-MT 10203911020228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023) [grifo nosso]

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO IMOBILIARIO DA PREFEITURA – SUSPENSÃO DO PROCESSO FISCAL E A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA DA DÍVIDA ATIVA - OBSTAR COBRANÇAS À REQUERENTE EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE CONSTAM NO CADASTRO IMOBILIÁRIOS –
LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.
Ademais, o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos
autos
.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023531-18.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023
)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada com o fim de
revogar o deferimento da
tutela de urgência que determinou, à agravante,
a disponibilização de veículo reserva e
o início dos reparos do veículo segurado.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025